Tribunal: TJMT
Processo: 1016327-50.2019.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016327-50.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVA LEITE DE LIMA - CPF: 616.728.071-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RODRIGO LIMA TANAJURA - CPF: 057.658.131-35 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

Recurso Inominado nº
1016327-50.2019.8.11.0003.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
.

Recorridos:
DIVA LEITE DE LIMA, RODRIGO LIMA TANAJURA e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
-
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
- TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
NECESSIDADE COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento por meio de internação compulsória necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

A recorrida
DIVA LEITE DE LIMA
demonstrou de forma satisfatória a urgência e a necessidade da internação compulsória de
Rodrigo Lima Tanajura
que é seu filho, devido ao uso abusivo de álcool e entorpecentes declinados nos autos.

3.

Recurso conhecido e improvimento.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inaugural, determinando que o
2º Reclamado providencie a
INTERNAÇÃO COMPULSORIA
em clinica idônea, garantindo o tratamento pleiteado na inicial.

O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A recorrida refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, ID. nº

170257185.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que a parte reclamante pleiteia tratamento de urgência, pois há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

Extrai-se dos autos que a requerente é genitora de
Rodrigo Lima Tanajura
e, que este é dependente de substâncias entorpecentes, conforme se denota do parecer técnico - NAT anexado aos autos (id.
167273781
), porém, se recusa a fazer o tratamento necessário, situação que causa sofrimento aos seus familiares, por vê-lo em situação tão degradante.

Diante disso, manejou a presente ação pleiteando a sua internação compulsória, uma vez que, não possui condições de arcar financeiramente com o tratamento.

A documentação anexa demonstra de forma inequívoca, a carência de recursos do requerido e a necessidade da internação compulsória em clínica especializada para o tratamento com profissional habilitado.

O ente municipal, ora recorrente, se insurge contra a sentença alegando que
a responsabilidade de garantir o referido tratamento é do Estado de Mato Grosso, uma vez que inexiste solidariedade entre os entes.

Da análise dos autos, verifico que não comporta acolhimento o pleito recursal.

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerente à saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. ”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim,
a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE TUBERCULOSO – RISCO IMINENTE DE CONTÁGIO -COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PARECER ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1000657-59.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).(destaquei)

Destarte, o entendimento manifestado na sentença deve ser mantido, uma vez que, restou comprovada a necessidade e urgência da internação do requerido por ser dependente químico, a fim de ser submetido a tratamento e para garantir a segurança do mesmo e de sua família.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023